Tribunal: TJBA
Processo: 0575902-54.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
AGRAVO INTERNO n. 0575902-54.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOZILEIA REIS DE JESUS

Advogado(s): ORLANDO MOTA RIBEIRO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s): RICARDO NEGRAO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA
QUANTO AO PREPARO RECURSAL
. INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE RECURSO VISANDO DESCONSTITUIR TAL DETERMINAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça relativamente ao preparo da Apelação Cível n. 0575902-54.2018.8.05.0001, determinando seu recolhimento no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. A agravante, pessoa física na condição de empresária individual, sustenta a insuficiência de recursos para o pagamento das custas e requer, alternativamente, o parcelamento do preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante preenche os requisitos legais para concessão do benefício da gratuidade da justiça quanto ao preparo recursal; e (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para o deferimento do pedido de parcelamento do preparo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à gratuidade da justiça é garantido constitucionalmente, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CRFB, e regulamentado pelo art. 98 e seguintes do CPC, exigindo-se a comprovação de insuficiência de recursos para sua concessão.

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, aplica-se à pessoa natural, mas pode ser afastada diante de elementos que evidenciem capacidade econômica, conforme autoriza o art. 99, § 2º, do mesmo diploma.

A agravante, embora pessoa física, atua como empresária individual, celebrou contrato de financiamento imobiliário no valor de R$285.315,85 e não apresentou a documentação exigida para comprovar sua alegada hipossuficiência, notadamente extratos bancários e cartões de crédito dos últimos seis meses.

Os documentos acostados aos autos retratam situação fática pretérita e são insuficientes para demonstrar a real situação econômica da agravante atualmente, não havendo prova hábil a justificar a concessão do benefício.

O pedido de parcelamento do preparo recursal, previsto no art. 98, § 6º, do CPC, depende da demonstração de impossibilidade momentânea de pagamento integral, o que não se verifica no caso concreto.

A aceitação irrestrita da gratuidade da justiça compromete o equilíbrio financeiro da prestação jurisdicional e pode incentivar práticas protelatórias, razão pela qual deve ser criteriosamente aferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça exige a efetiva demonstração de insuficiência de recursos, mesmo em se tratando de pessoa natural, podendo a presunção legal ser afastada diante de indícios de capacidade financeira.

A condição de empresária individual e a celebração de contrato de financiamento de valor expressivo são elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência quando não comprovada a real incapacidade financeira.

O pedido de parcelamento do preparo recursal deve ser fundamentado com prova documental que demonstre a impossibilidade momentânea de pagamento integral, sob pena de indeferimento.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 5º e 6º, e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1500778/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 18.11.2019; STJ, AgInt no AREsp 1512909/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 18.02.2020; TJ-SP, AGT 1007195-92.2021.8.26.0451, Rel. Des. Maria do Carmo Honorio, j. 24.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.

0575902-54.2018.8.05.0001
n
a

A
pelação Cível
n.

0575902-54.2018.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que figuram como
a
gravante,
JOZILEIA REIS DE JESUS
e como
a
gravad
o
,
ITAU UNIBANCO S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12